Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709281-57.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do BANCO ITAUCARD S.A apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. Preparo devidamente recolhido (Id. 23895046). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2021 12:40:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator